Tribunal: TJSP
Processo: 1009926-24.2019.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA-MATERNIDADE – Servidora Estadual Temporária – Professora de Educação Básica I, contratada nos termos da LC 1.093/2009 – Pretensão de ver reconhecido direito líquido e certo à licença estendida de 180 dias – Admissibilidade – Previsão expressa no Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado – Direito social previsto constitucionalmente que não se reveste da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA-MATERNIDADE – Servidora Estadual Temporária – Professora de Educação Básica I, contratada nos termos da LC 1.093/2009 – Pretensão de ver reconhecido direito líquido e certo à licença estendida de 180 dias – Admissibilidade – Previsão expressa no Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado – Direito social previsto constitucionalmente que não se reveste da natureza jurídica de mero benefício previdenciário – Inviabilidade de distinção entre servidoras efetivas e temporárias – Princípio da isonomia – Decisão concessiva que observou legislação aplicável à espécie – Inteligência do art. 7, XVIII, e art. 39, § 3o, da CF, LCE no 1093/2009 e art. 198 da LCE no 12.261/68 – Recurso voluntário desprovido e remessa oficial rejeitada.